Tribunal: TJDFT
Processo: 0704863-52.2020.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. PALAVRA DA VÍTIMA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/8 (UM OITAVO). NÃO CABIMENTO.
1. Inviável a absolvição do agente quando o conjunto probatório é coerente e harmônico em comprovar a materialidade e autoria do delito narrado na denúncia.
2. Correta a majoração da pena em razão da causa especial prevista no §2o-A, do artigo 157, do CP, se a narrativa da vítima sobre o iter criminis é segura e clara quanto ao emprego de arma de fogo pelo réu, ainda que esta não tenha sido apreendida.
3. Quanto à pena-base, o parâmetro preconizado pelo egrégio STJ em 1/8 (um oitavo) deve incidir sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada um dos vetores sopesado negativamente.
4. Considerando que, in casu, o Magistrado sentenciante fixou o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, a incidir sobre a pena mínima cominada, inviável a aplicação do critério adotado pelo c. STJ, por resultar em pena mais severa que resultaria em reformatio in pejus.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.